Tribunal: CARF
Processo: 10580.728290/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728290/2021-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ELI MALTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RENDIMENTO ISENTO. ACORDO JUDICIAL.
Aa mera declaração entre as partes, sem que haja confirmação expressa da
Justiça, não é oponível ao Fisco (art. 123 do CTN). Qualquer isenção, ainda
que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento de IRPF (fl. 05), datada de
21/06/2021, com valor do crédito tributário apurado em R$ 184.364,15. A infração trata de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça Federal. O
valor da omissão é de R$ 400.000,00.
Na Complementação da Descrição dos Fatos consta:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728290/2021-62
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728290/2021-62

(fl. 07) Valores recebidos pelo contribuinte com relação ao Processo 0001289-
32.2016.5.05.0037, de acordo com o acordo firmado entre as partes. O contribuinte não
apresentou nenhuma comprovação seja de honorários advocatícios, seja de parcelas
isentas recebidas, observando-se que a natureza tributária dos recebimentos (isentas ou
tributadas; indenizatórias ou não) não pode ser objeto de acordo, mas da devida
proporcionalidade dos rendimentos/diferenças integrantes da demanda.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 03), afirmando que o valor contestado
é isento por se tratar de indenização paga por rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela
Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de FGTS, recebidos em virtude de Ação
Trabalhista. Na prova apresentada (sentença do processo judicial), constam seis parcelas de R$
100.000,00, referente a acordo trabalhista (fls. 11-12).
O Acórdão n. 106-022.807(fl. 69 a 72) da 9a Turma da DRJ/06, em Sessão de
02/08/2022, julgou a impugnação improcedente. Entendeu-se que houve apenas uma declaração
das partes quanto à natureza das verbas que compõem o acordo trabalhista, levando-se em conta
os diversos interesses dos litigantes.
Dado que só foram apresentados Alvarás de liberação da verba e do próprio
acordo, sem nenhuma demonstração de memória de cálculo das verbas tributáveis e isentas, ou
ainda recibos, contracheques, contratos, não houve a efetiva comprovação de que tais verbas
seriam tributáveis ou não, mantendo-se o crédito tributário.
O Contribuinte, cientificado em 31/08/2022 (fl. 75), interpôs Recurso Voluntário
(Fls. 78 a 88) em 22/09/2022 (fl. 77). Pede reconhecimento de rendimento isento ou não
tributável, conforme homologado pelo Juiz do Trabalho e declarado pelo contribuinte junto ao
fisco; e publicações sejam feitas em nome do advogado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. O Contribuinte,
cientificado em 31/08/2022 (fl. 75), interpôs Recurso Voluntário (Fls. 78 a 88) em 22/09/2022
(fl. 77).
Rendimento isento/não tributável.
Cabe de imediato olhar a conciliação da Justiça do Trabalho:
(fl. 11) As partes declaram que a transação é composta de 16,6667% de parcelas de
natureza salarial no valor de (R$400-:000,00), referente a diferença salarial, sobre as
quais há incidência de contribuição previdenciária, bem como de 83,3.333% de parcelas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728290/2021-62

de natureza indenizatória, correspondentes a indenização do FGTS (R$ 250.000,00),
indenização por depreciação do veículo (RR – 110.000,00) e indenização da multa de
40% do FGTS (R$ 140.000,00).
Como se lê, não é possível afirmar que o Judiciário atesta a natureza das parcelas
sem que se anexe o acordo feito entre as partes. Até porque a mera declaração entre as partes,
sem que houvesse confirmação expressa da Justiça, não é oponível ao Fisco (art. 123 do CTN) e
qualquer isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique
as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176 do CTN).
Em sede de impugnação o contribuinte junta o Acordo Judicial (fls. 11 a 13),
Alvarás de liberação no valor de R$ 100.103,68 – segunda parcela do acordo (fls. 14 e 15),
Certidão de pagamento da 5a parcela do acordo (fls. 16-17), 4a parcela do acordo (fls. 18 e 19), 3a
parcela (fls. 20 e 21), 6a parcela (fls. 22 e 23). Em segunda instância o contribuinte junta
novamente o Acordo Judicial (fl. 94) e Provimento n. 03/2005 do TST (fls. 97 e 98). Como dito
em julgamento pela DRJ:
(fl. 71) Com exceção dos Alvarás de liberação de verba e do próprio acordo, nenhum
outro documento da ação judicial foi anexado. Não foi anexada cópia de memória de
cálculo ou planilha com demonstração dos valores, datas e outros parâmetros que
embasaram os cálculos de verbas tributáveis, isentas e indenizatórias apresentadas
no acordo, ou ainda recibos, contracheques, contratos.
Sem que haja apresentação de novas provas, mantenho a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 103
DF CARF MF
Original